Tribunal: STF
Processo: AI 774412
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONCEITO. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a cumulação de pensão especial de ex-combatente com benefício previdenciário 




II – A discussão referente à condição de ex-combatente situa-se na esfera infraconstitucional. O que inviabiliza o recurso extraordinário. 




III – Agravo regimental improvido.